Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À RÉ. PALAVRA DE CORRÉU ISOLADA. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANTIDA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE PERÍCIA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REAJUSTE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS, O DA RÉ PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação criminal exige prova judicializada segura da autoria, e a palavra do corréu, isoladamente, não basta para fundamentar a condenação sem confirmação por elementos independentes, nos termos dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal.
1.1. A vítima não reconheceu a ré em nenhuma fase da persecução penal, as imagens obtidas do circuito de segurança não permitem sua identificação segura e nada foi apreendido em poder da ré que a vincule ao fato, devendo ser absolvida (art. 386, VII, CPP), restando prejudicados os demais pleitos relativos ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e reajuste da dosimetria da pena.
2. Por outro lado, a autoria do corréu se comprova pelo reconhecimento realizado pela vítima, pela coerência das imagens do sistema de segurança e pela confissão judicial do próprio acusado quanto à subtração da res furtiva.
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando os vestígios não mais existem, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, especialmente se o bem danificado, porta que dava acesso à moradia da vítima, foi reparado logo após o crime para restabelecer a segurança da residência.
3.1. O relato da vítima e as imagens das câmeras mostram que o réu, acompanhado por sua comparsa, ainda não identificada, forçaram o portão, até possibilitar o ingresso no imóvel, o que sustenta a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.
4. A qualificadora do concurso de agentes subsiste ainda que a corré posteriormente venha a ser absolvida por insuficiência probatória, desde que o conjunto probatório demonstre que o crime foi praticado com o auxílio de outra pessoa, como na espécie.
5. Na segunda fase da dosimetria, em caso de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, sendo razoável a exasperação da sanção na fração de 1/12 (um doze avos), conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. Recursos conhecidos. Provido o da ré e parcialmente provido o do réu.